Tribunal: TJDFT
Processo: 0749367-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749367-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SERVICOL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo 0703200-72.2018.8.07.0001, na fase de liquidação de sentença, impôs ao Executado o pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (Id. 73168391 dos autos de origem): “Cuida-se de processo em que se encerrou a fase de liquidação por arbitramento. A parte autora requereu o arbitramento de honorários em razão da litigiosidade que envolveu a fase de liquidação do julgado. Manifestação da parte ré requerendo a improcedência do pedido. A jurisprudência tem admitido a fixação de honorários quando do encerramento da fase de liquidação de sentença, em especial quando essa assume caráter contencioso, nesse sentido: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PARTILHA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AVALIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER CONTENCIOSO DO PROCEDIMENTO. I - As avaliações particulares do imóvel a ser partilhado apresentadas pelo agravante-réu, em valores bastante díspares em curto lapso de tempo, aproximados quatro meses, não infirmam o pormenorizado laudo de avaliação confeccionado pela Oficiala de Justiça, homologado pela r. decisão agravada. II - O objeto da avaliação abrange todo o prédio, composto de subsolo, térreo e mais dois andares, e não somente esses dois últimos, como pretende o agravante-réu, sob a alegação de que, quando constituiu união estável com a autora, já havia construído o subsolo e o térreo, fato não comprovado. III - Consoante orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. É inequívoca a litigiosidade entre as partes, tanto em relação ao valor de avaliação da edificação quanto à delimitação do objeto da liquidação, o que culminou com a prática de diversos atos processuais e não só com a realização de avaliação judicial mas também de audiência para oitiva de testemunhas, a fim de possibilitar a elucidação dos pontos controvertidos. IV - Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. V - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1274765, 07153355120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, defiro o requerimento de ID 73109405 para condenar o executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC. Transcorrido o prazo de recurso desta decisão ou interposto recurso sem efeito suspensivo, intime-se a parte autora para apresentar novo pedido de cumprimento de sentença, incluindo os honorários ora estipulados. Quanto a impenhorabilidade dos honorários advocatícios/sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, os honorários, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, constituem direito do advogado, de natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação trabalhista, conforme precedentes do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 2011.01.1.124826-4, que tramita perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o ora agravado recebeu honorários sucumbenciais. 1.1. Segundo a decisão agravada, trata-se de verba de natureza alimentar de honorários advocatícios sucumbenciais do executado, de caráter impenhorável e não há demonstração de que a verba honorária excede a 50 salários-mínimos. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, constituem verba de natureza alimentar, gozando do atributo da impenhorabilidade. 2.1. Precedente desta e. Corte de Justiça: 1. Os honorários advocatícios, tanto os sucumbenciais quanto os contratuais, salvo determinadas exceções, gozam do atributo da impenhorabilidade, em razão do caráter alimentício ostentado. 3.Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (20160020354128AGI, Relator: Alfeu Machado, 1a turma cível, DJE: 07/04/2017). 3. Dessa forma, a pretensão de reforma da decisão, a fim de que sejam penhorados valores devidos ao agravado a título de honorários sucumbenciais até o limite da dívida executa, deve ser afastada. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1161278, 07001085520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, as penhoras efetuadas no rosto deste cumprimento de sentença não devem incidir sobre a quantia que constitui honorários contratuais e sucumbenciais, conforme valores indicados no contrato de prestação de serviços advocatícios de ID73109406 e nas decisões que condenaram o executado em honorários sucumbenciais. Noutro giro, ciente da penhora no rosto deste cumprimento de sentença. Oficie-se a 17a Vara do Trabalho de Brasília informando a anotação da penhora efetuada nestes autos em determinação contida na ação trabalhista de no 0001602-49.2015.5.10.0017. Informe, ainda, que o processo está aguardando prazo concedido o exequente apresentar nova planilha de débitos, a fim de possibilitar a intimação do executado para cumprir a obrigação de pagar. Confiro a presente decisão força de ofício para envio ao endereço a seguir especificado: 17a Vara do Trabalho de Brasília SEPN 513, Bloco B, Lotes2/3, Foro Trabalhista de Brasília, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.760-522. Feito, aguarde-se o prazo concedido ao executado.” A referida decisão foi complementada por outra que solucionou os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante para definir que o percentual dos honorários advocatícios deve ser calculado sobre o valor apresentado no laudo pericial homologado (Id. 75100378 dos autos de origem). Sustenta o Agravante que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença é indevida, uma vez que já foi arbitrada verba honorária na fase de conhecimento. Assevera que a liquidação por arbitramento tem a finalidade de apenas tornar líquida a obrigação estampada no título judicial. Diz, ainda, que não houve qualquer litigiosidade na fase de liquidação, mas apenas a apuração do montante determinado na sentença. Esclarece, também, que o procedimento permitiu reduzir o valor exorbitante cobrado inicialmente pelo credor. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a fase de cumprimento de sentença, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, para retirar os honorários advocatícios arbitrados na fase de liquidação de sentença. Preparo comprovado (Id. 21383481). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante que seja suspensa a fase de cumprimento de sentença, até o julgamento do mérito do presente recurso. Em abono à pretensão recursal, diz que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença é indevida, já que houve o arbitramento da verba honorária na fase de conhecimento. Assevera que a liquidação por arbitramento tem a finalidade apenas de tornar líquida a obrigação estampada no título judicial. Noticia que não houve qualquer litigiosidade na fase de liquidação, mas apenas apuração do montante determinado na sentença. No caso em espécie, a Agravada pediu o cumprimento de sentença em face do Banco do Brasil S.A, com o objetivo de executar a sentença que tem o seguinte dispositivo (Id. 14784693 dos autos de origem): “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o BANCO DO BRASIL a pagar à parte autora os valores devidos decorrentes da não repactuação anual do preço pela variação dos custos de insumos, que deverão ser apurados em liquidação de sentença”. O douto Magistrado a quo determinou a emenda à inicial para adequar o pedido de prova pericial (Id. 15915415 dos autos de origem). A Agravada, entao, apresentou nova petição e requereu a liquidação da sentença por arbitramento (Id. 17073613 dos autos de origem). Na ocasião, possibilitou-se a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos pelas partes (Id. 19145331 dos autos de origem). Foram apresentados quesitos e indicados assistentes técnicos (Id. 20071043 e Id. 20299926 dos autos de origem). O Expert foi intimado para iniciar os trabalhos após o depósito dos honorários periciais (Id. 23037321 e Id. 235725 35 dos autos de origem). O perito prestou ao Juízo informações, dentre as quais o início da “elaboração da perícia, com devida comunicação as partes”., solicitando, ainda, a prorrogação do prazo para a confecção do laudo (Id. 28852297 dos autos de origem). Em seguida, houve novo pedido de prorrogação de prazo (Id. 37349370 dos autos de origem), o que foi deferido pela douta Magistrada a quo (Id. 37375654 dos autos de origem). Foi colacionado aos autos o laudo pericial (Id. 38035704 dos autos de origem). Devidamente intimadas, as partes se manifestaram (Id. 38061213 dos autos de origem). A Exequente postulou a nulidade do laudo, sob o argumento de que o assistente técnico não acompanhou sua produção e contestou o valor apurado. O Executado igualmente impugnou o laudo pericial (Id. 40135078 e Id. 40149801 dos autos de origem). Transcorrido o prazo para o perito se manifestar sobre as impugnações, a Exequente postulou sua substituição, nos termos do art. 468, II, do Código de Processo Civil (Id. 42240777 dos autos de origem). O Expert prestou esclarecimentos e aduziu que, na reunião de início dos trabalhos estavam presentes o assistente técnico, a advogada do Exequente e o assistente técnico do Executado (Id. 43324736 dos autos de origem). A Exequente reiterou o pedido de nulidade do laudo pericial e requereu a substituição da perícia, enquanto o Executado reforçou a insurgência quanto à atualização monetária (Id. 44029151 e Id. 44608753 dos autos de origem). Houve nova manifestação do perito contábil (Id. 46141540). Foi proferida a decisão que rejeitou as impugnações apresentadas e homologou o laudo pericial (Id. 46256323 dos autos de origem). Em seguida, diante da manifestação do Agravado, o douto Juiz a quo proferiu a r. decisão agravada e condenou o Executado ao pagamento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. Feita esse breve relato, tem-se que o cerne da controvérsia consiste em definir se é possível, ou não, o arbitramento de honorários na fase de liquidação de sentença. A liquidação de sentença visa encontrar o valor da condenação que não se mostra líquida. Em outras palavras, liquidar a sentença é encontrar o que nela falta para torná-la completa. Assim, a liquidação mostra-se necessária nas sentenças genéricas, nas quais se verifica omissão em relação ao valor efetivamente devido pela parte condenada, podendo ser realizada por arbitramento ou pelo procedimento comum. A liquidação por arbitramento é realizada quando determinado pela sentença, convencionada pelas partes ou exigida pela natureza do objeto da execução, e necessitar da produção de prova pericial (art. 509, I, do CPC). A liquidação pelo procedimento comum, prevista no art. 509, inc. II, do CPC, antes chamada de "liquidação por artigos", é utilizada sempre que necessária prova de algum fato que possa quantificar o que realmente é devido no título executivo judicial. No caso, foi realizada a liquidação por arbitramento, a qual tem a finalidade de apenas apurar valores por meio de prova pericial e, em razão disso, não há que se falar em sucumbência e arbitramento de novos honorários advocatícios. Por outro lado, a liquidação pelo procedimento comum pode gerar litigiosidade, permitindo a imposição excepcional de novos honorários. Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUNHO LITIGIOSO. ACÓRDÃO RECORRIDO E ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CONSONÂNCIA. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença, podendo essa verba ser arbitrada, em caráter excepcional, quando o processo assumir nítido cunho litigioso. Precedente. 3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da liquidez do débito encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1419045/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. CARÁTER LITIGIOSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que, como regra, não são devidos honorários advocatícios, em sede de liquidação de sentença. Excepcionalmente, serão arbitrados honorários advocatícios quando a fase de liquidação assumir nítido cunho litigioso. Precedentes. 2. O caráter litigioso da liquidação realizada no presente feito não foi objeto de discussão pela Corte de origem, estando ausente, portanto, o prequestionamento do tema, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar omissão. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1589165/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) Diante do aduzido, em juízo de cognição sumária, não vislumbro litigiosidade que justifique a imposição de novos honorários advocatícios de sucumbência. Ante o exposto, suspendo os efeitos da r. decisão agravada no tocante à imposição de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora